Tribunal: CARF
Processo: 13657.720276/2019-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13657.720276/2019-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.409 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
VEST MAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO. TERMO DE OPÇÃO. DÉBITO.
PARCELAMENTO INTEMPESTIVO.
Não tendo ocorrida a regularização dos débitos, cuja exigibilidade não
encontra-se suspensa, dentro do prazo legal, deve-se confirmar o indeferimento
da opção pelo Simples Nacional, ante a circunstância impeditiva para a
ingresso ao regime de tributação diferenciado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 14-102.681,
proferido pela 9a Turma da DRJ/ RPO, em 27 de novembro de 2020, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, apresentada pela Recorrente, indeferindo o pedido de inclusão
no Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13657.720276/2019-53
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.720276/2019-53

Fazendo o breve relato dos fatos, tem-se que presente processo de Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional para o ano-calendário de 2019. O indeferimento
da opção pelo Simples Nacional deu-se de débitos da Recorrente perante a Fazenda Pública
Federal com exigibilidade não suspensa, conforme Termo de Indeferimento de e-fls.41 e
reproduzido abaixo:

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.720276/2019-53

Desta forma, a opção foi indeferida em virtude de existirem os débitos
previdenciários apontados anteriormente, cujas exigibilidades não se encontravam suspensas. O
indeferimento teve como fundamentação legal o inciso V, art. 17, da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006.
Cientificada do mencionado termo de indeferimento, a Recorrente interpôs
manifestação de inconformidade alegando:
“A pessoa jurídica acima identificada, por seu representante legal, não se conformando
com o termo de indeferimento acima referido, vem, respeitosamente, no prazo legal,
com amparo no que dispõe o artigo 15 do Dec. 70.235/72, apresentar sua impugnação,
pelos motivos de fato e de direito que _se seguem (art. 16, inciso II, do Dec.70.235/72).
I - DOS FATOS:
A empresa identificada acima, foi desenquadrada do Simples Nacional a partir de
01/01/2019 conforme Termo de Indeferimento anexo a este requerimento. Efetuamos o
parcelamento do INSS até a competência de 04/2018 conforme ADE DRENAR de
exclusão n°3223293 de 31/08/2018 , por um equívoco as competências de 05/2018 e
11/2018 conforme Tela de Acompanhamento da Opção do Simples Nacional ficou de
fora.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.720276/2019-53

II- O DIREITO:
II.1 - PRELIMINAR Como efetuamos o parcelamento do INSS em 01/2019, entramos
com nova CONFISSÃO DE DIVIDA referente as competências de 05/2018 a 11/2018
no dia 18/02/2019, e estamos aguardando a liberação para fazer a negociação e
efetuarmos o parcelamento de 05/2018 a 11/2018.
II.2 - MÉRITO (INCISO III e IV DO ART. 16 DO DEC. 70.235/72 Devido aos fatos
citados acima, solicito o enquadramento com data retroativa contando a partir de
01/01/2019. A empresa está disposta a se regularizar parcelando todos os débitos em
aberto. Gostaríamos de pedir reconsideração pelo equívoco, pois o desenquadramento
causará grande impacto financeiro e tributário, fazendo a empresa arcar com um custo
muito alto de impostos estaduais e contribuição previdenciária devido a quantidade de
funcionários.
III. - A CONCLUSÃO
A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do termo de
indeferimento, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o
fim de assim ser decidido, incluindo-a no Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
- Simples Nacional”.
Ao apreciar a questão, a 9a Turma da DRJ/ RPO julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, ante a ausência de demonstração da regularização das
pendências que impediam a opção pelo Simples Nacional pela Recorrente, até a data prevista na
legislação.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ratificando as
alegações já elencadas por ocasião da interposição de sua manifestação de inconformidade,
nestes termos:
“(...)
II - DO DIREITO
a) DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO Nobres Conselheiros
observa-se que o Simples Nacional contém normas gerais relativas ao tratamento
tributário diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de
pequeno porte, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
mediante regime único de arrecadação, inclusive para as obrigações acessórias.
Inicialmente, ressalte-se que o espírito norteador da Lei Complementar 123/06 foi a
criação de um sistema menos oneroso ao micro e pequeno empresário, de forma de
estimular o desenvolvimento nacional e criar condições para que atuantes na chamada
economia informal adentrassem regularizassem suas atividades.
Constata-se, desta forma, que o diploma acima referido tem como característica básica a
concessão de benefício aos que se enquadrarem nos requisitos exigidos para o
enquadramento na novel sistemática de arrecadação tributária.
Efetivamente, é no sítio da Receita Federal do Brasil que é feita a opção de inclusão no
Simples Nacional.
A partir dessa formalização, inicia-se um procedimento interno entre as autoridades
fazendárias municipal, estadual e federal, no qual são verificadas e informadas
eventuais pendências tributárias do contribuinte.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.720276/2019-53

Contudo, todo o procedimento perante o contribuinte é intermediado pela Receita
Federal. Assim, é a autoridade fazendária federal responsável perante o contribuinte
pelos atos de inclusão e exclusão no Simples Nacional.
Pois bem.
Observa-se que a recorrente foi desenquadrada do Simples Nacional a partir de
01/01/2019, e é necessário destacar que foi efetivado o parcelamento relativo a débitos
previdenciários até a competência - 04/2018.
Desta forma observa-se que o Ato Declaratório Executivo DRF/VAR n°. 3223293/2018
trouxe em seu anexo os débitos da recorrente cuja exigibilidade não estava suspensa (...)
Observa-se que as competências 05/2018 a 11/2018 não foram incluídas no anexo do
Ato Declaratório Executivo DRF/VAR n°. 3223293/2018, fazendo incidir o que dispõe
a Súmula CARF n°. 22:
"É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela
Lei n° 9.317, de 1996. que se limite a consignar a existência de pendências
perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos
inscritos cuia exigibilidade não esteia suspensa. (Súmula revisada conforme
Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018. DOU de 11/09/20181.
(Vinculante, conforme Portaria ME n° 128. de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019). (grifei). (...)
No presente caso, observa-se que a recorrente procedeu ao parcelamento dos débitos
descritos no referido Ato Declaratório Executivo DRF/VAR n°. 3223293/2018,
entretanto, conforme se observa nos fundamentos do v. Acórdão ora recorrido tem-se as
seguintes razões para manutenção do indeferimento do enquadramento da recorrente no
simples:
"Conforme Termo de Indeferimento anexado às fls. 27/28 dos autos, a
pessoa jurídica em referência apresentava pendências junto à Receita
Federal do Brasil com exigibilidade não suspensa, relativo a documentos
acostados aos autos e foi reconhecido pela própria impugnante, a
regularização das pendências mencionadas foi realizada a destempo."
Demonstra-se que as competências 05 a 11/2018, embora não descritas no Ato
Declaratório Executivo, foram incluídas em parcelamento pela recorrente, todavia, não
pode ser o fator determinante para a manutenção do indeferimento, uma vez que repita-
se foi providenciado nova inclusão em parcelamento, mediante confissão de dívida, a
qual foi realizada em 18/02/2019.
Nobres Conselheiros o ato administrativo que determina o indeferimento do
enquadramento da empresa na opção pelo SIMPLES, por se tratar de um ato vinculado,
está sujeito à observância estrita do critério da legalidade, impondo o estabelecimento
de nexo entre o motivo do ato e a norma jurídica, sob pena de sua nulidade. (...)
Desatendido qualquer requisito, o ato torna-se passível de anulação, pela própria
Administração ou pelo Judiciário.
É fato que o art. 17, V, da LC 123/2006 estabelece a vedação de inscrição no
Simples Nacional das empresas que possuam débitos para com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou para com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Entretanto, observa-se que a recorrente procedeu a inclusão de seus débitos em
parcelamento, o que atrai a incidência do que dispõe o artigo 151, VI do Código
Tributário Nacional: (...)
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.720276/2019-53

Portanto, o Ato Declaratório Executivo DRF/VAR n°. 3223293/2018 merece ser
reformado, na medida em que efetivamente as pendências da empresa recorrente foram
solucionadas a partir da inclusão em parcelamento. (...)
b) DA ILEGALIDADE DO INDEFERIMENTO PARA ENQUADRAMENTO NO
SIMPLES BASEADO EM INADIMPLÊNCIA
(...)
Observa-se que consta nos fundamentos do v. Acórdão ora atacado o seguinte:
Contudo, o parcelamento do débito foi realizado somente em 22/02/2019,
portanto, após o prazo previsto para ingresso no Simples Nacional, no ano-
calendário
2019.
Considerando
a
ausência
de
demonstração
da
regularização das pendências que impediam a opção pelo Simples Nacional
até a data prevista na legislação acima mencionada, deve ser mantido o
Termo de Indeferimento impugnado."
Dessa forma, resta claro que o motivo para o indeferimento do pedido da
recorrente se baseou em "supostas pendências referente a débitos", o que por si só
constitui em expediente sancionatório indireto para o cumprimento da obrigação
tributária. (...)
As Fazendas Públicas já possuem instrumentos de cobrança ágeis e eficazes das
dívidas tributárias, dentre os quais se destacam: a Lei de Execuções Fiscais 6.830/1980,
a negativação no cadastro do empreendedor (Cadin, Serasa), entre outros inúmeros
recursos menos gravosos, cujas sanções, sem dúvida, poderiam substituir o ato de
indeferimento para enquadramento do contribuinte no Simples Nacional.
E, observa-se ainda que no presente caso, a eventual pendência que culminou
efetivamente para a manutenção do indeferimento se baseou em débito que sequer
estava descrito no Ato Declaratório Executivo DRF/VAR n°. 3223293/2018.
Invoca-se, ainda, a função social da empresa no intuito de proteger as relações e
as atividades econômicas (emprego e renda), já que a Lei Complementar 123/2006 - e
suas atualizações - sempre primou pela obediência aos preceitos transindividuais, quais
sejam, os direitos humanos.
Ora, se a dignidade da pessoa humana é reconhecida enquanto princípio constitucional,
ela é inafastável de qualquer relação e deve fundamentar, inclusive, a ordem econômica.
Por tais razões, o procedimento adotado a partir do conteúdo do Ato Declaratório
Executivo DRF/VAR n°. 3223293/2018 se mostra totalmente ilegal e deve ser revisto
por esta e. 2a Seção.
III - DO EFEITO SUSPENSIVO
O presente recurso deve ser dotado do necessário efeito suspensivo tendo em
vista que é o meio formal de controle administrativo, através do qual a recorrente
postula a reforma do v. Acórdão ora atacado.
Dessa forma, uma vez dotado do efeito suspensivo deve ser reconhecido que:
- assim como a impugnação, permanece a fase litigiosa do procedimento;
- suspende a exigibilidade do crédito tributário (suspende a eficácia da decisão
recorrida e consequentemente os efeitos do indeferimento do pedido de
enquadramento no Simples Nacional).
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.720276/2019-53

Assim, nos termos do art. 33 do Decreto n° 70.235/72, o recurso voluntário tem
efeito suspensivo, por conseguinte, na forma do artigo 151, III do Código Tributário
Nacional suspende a exigibilidade do crédito tributário.
IV - DOS PEDIDOS
Requer seja concedido e aplicado o necessário efeito suspensivo ao presente recurso e
assim suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final por este e.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
Requer à vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do Ato
Declaratório Executivo n°. 3223293, espera e requer a recorrente seja acolhido o
presente recurso para o fim de assim ser decidido, reformando a r. decisão de Ia
instância.
Requer assim seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário para que a empresa
- VEST MAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI -seja incluída no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional com
data retroativa a partir de 01/01/2019.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Incialmente, vale destacar que tratamento diferenciado, simplificado e favorecido
pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às
microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional
da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de
suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) .
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.720276/2019-53

Todavia, a Recorrente teve sua opção ao Simples Nacional indeferida sob o
argumento de existir débito previdenciário apontado adiante, cuja exigibilidade não se
encontrava suspensa.
Tal indeferimento teve como embasamento legal o inciso V, art. 17, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Porém, de acordo com o que dispõe a Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de
2018, tal impedimento era passível de regularização:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional,
e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no
Regime será indeferido;
II - cancelar o pedido de formalização da opção, salvo se este já houver sido deferido.
Ciente disso, a Recorrente, em 22/02/2019 (e-fls. 24, PA 05/2018 e 01/2019),
aderiu parcelamento do débito, porém, naquele ano a solicitação de opção poderia ser feita em
janeiro/2019, até o último dia útil (31/01/2019) 1. Logo, nos termos da legislação vigente à
época, a regularização das pendências dever-se-ia ocorrer até 31/01/2019.
Destarte, é possível concluir que a tal regularização, efetivamente, não ocorreu de
forma tempestiva. e o indeferimento do pleito da Recorrente para inclusão Simples Nacional se
deu de forma correta.
Neste sentido, foi o acórdão de piso:

1
http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/noticias/NoticiaCompleta.aspx?id=619e9eb3-9123-457d-
9a7d-80145a2a2d8f
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.409 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13657.720276/2019-53

“(...)
Contudo, o parcelamento do débito foi realizado somente em 22/02/2019, portanto, após
o prazo previsto para ingresso no Simples Nacional, no ano-calendário 2019.
Considerando a ausência de demonstração da regularização das pendências que
impediam a opção pelo Simples Nacional até a data prevista na legislação acima
mencionada, deve ser mantido o Termo de Indeferimento impugnado.”
Lado outro, equivoca-se a Recorrente quando ataca o Ato Declaratório Executivo
DRF/VAR n°. 3223293/2018, pois aqui o objeto de discussão não é a exclusão do Simples
Nacional, mas sim o Termo de Indeferimento de e-fls.41.
Por fim, vale lembrar que, ao contrário do afirmado e requerido pela Recorrente,
não estamos diante de um caso de aplicação da Súmula CARF no 22, visto que esta refere-se ao
Simples Federal e aqui o caso versa sobre Simples Nacional.
Ante o exposto, voto pela improcedência do recurso voluntário, mantendo a
decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital